Tribunal: TJDFT
Processo: 0705136-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705136-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ORFELINO BARBACHAN AGRAVADO: TATYANA MORAES RAUBER LUNA, ANTONIO DE CARVALHO VIANA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de alvará de levantamento em nome do seu advogado. O agravante alega a possibilidade de expedição do alvará de levantamento em nome do seu advogado, que possui poderes expressos para tanto, conforme os arts. 105, caput e § 4o, do CPC, e 79, § 5o, do Provimento Geral da Corregedoria Aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais. Acresce que a procuração outorgada na fase de conhecimento é válida para o cumprimento de sentença. Aduz que a decisão nega efetividade ao Enunciado no 306, da Súmula de Jurisprudência do STJ. Pede a concessão de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, a reforma da decisão “para que seja determinada a transferência para a conta corrente do causídico do agravante do valor remanescente após a penhora no rosto dos autos”. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Por um lado, a argumentação se mostra relevante, pois consta expressamente no instrumento de procuração a outorga dos poderes extraordinários para receber e dar quitação (ID no 12614841 dos autos de origem no 0700311-33.2018.8.07.0006). Por outro lado, no que se refere ao periculum in mora, as razões apresentadas se limitaram a alegar que a parte não deve ser prejudicada com demora injustificada da prestação jurisdicional final, sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, afirmar haver risco de demora. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator